Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, tendo sido examinadas todas as questões postas, bem apreciada a controvérsia, suficientemente fundamentada a definição de não ter restado comprovada a alegada má-fé do terceiro interessado (no caso, a então esposa do devedor) ao receber os valores cedidos. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.